Tribunal: TJMT
Processo: 1015026-43.2022.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015026-43.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JONNHIER PINHEIRO FELIPE - CPF: 733.887.421-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RENE TABORDA RIBAS - CPF: 849.333.729-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONNHIER PINHEIRO FELIPE, RENE TABORDA RIBAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DOS ARTS. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 – NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
–
FUNDADAS RAZÕES

– PROVAS LÍCITAS – PRELIMINAR REJEITADA – ILEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL POR MEIO DE TORTURA – ALEGAÇÃO GENÉRICA –ACUSADOS QUE NÃO CONFESSARAM O DELITO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INFORMAÇÕES DA AGÊNCIA DE INTELIGÊNCIA – PONTO DE PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE DROGAS – TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS SOB O CRIVO
DO CONTRADITÓRIO – APREENSÃO DE MACONHA E COCAÍNA EM PORÇÕES – BALANÇA DE PRECISÃO E PETRECHOS –DESTINAÇÃO COMERCIAL – CRIME DE CONDUTAS MÚLTIPLAS E FORMAL – CONDENAÇÃO MANTIDA –
APLICAÇÃO DAS BENESSES DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – ENUNCIADO N. 30 DA TCCR/TJMT – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

O

STF

definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em residência

sem

mandado

judicial

apenas

se

revela

legítimo - a qualquer

hora

do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado

em

fundadas

razões,

devidamente

justificadas

pelas circunstâncias

do

caso

concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior

da

casa,

situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe de 8/10/2010).

Verifica-se dos autos que a ação policial fora legítima, uma vez que amparada por fundadas razões da situação de flagrante delito em que os apelantes se encontravam.

Afasta-se a preliminar de nulidade das provas, arguida sob o fundamento de terem sido obtidas por meio ilícito (tortura), se
desprovida de informações de quais provas e como elas foram contaminadas, máxime porque os apelantes
não confessaram a prática dos delitos imputados. A prova produzida na fase policial serve apenas de instrumento para a formação do convencimento do juízo, sendo necessário que tal elemento probatório seja confirmado perante a instrução, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para que seja usado como alicerce de condenação

Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório.

As
informações recebidas pela equipe da Agência de Inteligência
noticiando que a residência era ponto de preparação e divisão de drogas, o monitoramento no local, as movimentações, a abordagem de corréu portando maconha em frente à casa, a apreensão d
e expressiva quantidade e variedade de drogas localizadas na residência –
6,33 g de cocaína e 6 (seis) porções de maconha embaladas no formato de ‘tabletes’, com peso de 1,250 kg (um quilograma e duzentos e cinquenta gramas) –
, somado ao encontro de petrechos comumente utilizados no preparo e embalo de entorpecentes (balança de precisão, rolo de linha e rolo de plástico filme),
indicam que os apelantes mantinham em depósito e guardavam substâncias entorpecentes com destinação mercantil.

Para a concessão das benesses do tráfico privilegiado, é necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, ou seja, esses critérios são cumulativos.

“
A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
.” (
Enunciado Criminal nº 30 da TCCR/TJMT)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1015026-43.2022.8.11.0042

APELANTE: JONNHIER PINHEIRO FELIPE, RENE TABORDA RIBAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pela Defensoria Pública contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Cuiabá Especializada em Delitos de Tóxicos que, nos autos da Ação Penal n.
1015026-43.2022.8.11.0042, j
ulgou

procedente a denúncia para condenar Jonnhier Pinheiro Felipe e Rene Taborda Ribas a
5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de

500 (quinhentos) dias-multa
,

pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Nas razões recursais, ID. 176023290 e ID. 176023291, arguiu, preliminarmente, a ilegalidade da busca domiciliar em razão da ausência de mandado judicial e de fundado motivo e a nulidade das provas diante da ilegalidade da abordagem policial, visto que fora utilizada de meio tortuoso, o que macula todas as provas colhidas na ocasião da prisão em flagrante. Afirmou
“a existência de lesão na ocasião da prisão do Assistido, circunstância que macula as provas produzidas na fase policial e delas decorrentes, tal como a denúncia que descreve a suposta confissão por parte do Defendente.”
(
sic
) Sustentou insuficiência de provas a amparar a condenação, afirmando que não havia drogas na residência e que não sabe de onde apareceram as substâncias que foram encontradas. Pleiteou a nulidade da busca domiciliar e das provas obtidas e, no mérito, requereu a absolvição dos apelantes por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4°, da lei 11.343/06, com a redução da pena em 2/3 (dois terços) e a fixação do regime aberto para início do cumprimento da pena.

Em contrarrazões, ID. 176023294, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso
,
ID. 179731668.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONNHIER PINHEIRO FELIPE, RENE TABORDA RIBAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O PRELIMINAR – ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa suscitou
ilegalidade da
busca domiciliar sob o argumento de inexistência de indícios a justificar a violação da privacidade.

Verifica-se que o magistrado rejeitou a respectiva preliminar com a seguinte fundamentação:

“Sustenta a defesa dos réus, a nulidade das provas, argumentando que houve invasão de domicílio, já que a entrada dos policiais na residência se deu sem ordem judicial ou de fundamento motivo, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Segundo consta do caderno investigativo, na data dos fatos, a equipe Raio 02 foi solicitada pela Agência Local de Inteligência para realizar a abordagem em um indivíduo que se encontrava em frente ao local do fato, onde a equipe da ALI estaria realizando monitoramento.

Consta que os policiais deslocaram-se ao local solicitado, onde foi realizada a abordagem do suspeito e localizado em um dos seus bolsos, uma porção de substância análoga à maconha, momento que foi indagado ao acusado onde seria sua residência, tendo o mesmo indicado ser aquela residência a frente a qual estava sendo abordado.

Desse modo, diante da apreensão de entorpecente, a equipe Raio juntamente com a equipe de inteligência, adentraram no quintal da referida residência, onde havia se encontrava o acusado RENE sentado no quintal, tendo sido feita a abordagem e revista pessoal e nada localizado.

De acordo com o Boletim de Ocorrências, foi realizada varredura no quintal, onde foi localizado um pote marrom, contendo dois pedaços de substância análoga à maconha, oito trouxinhas de substância análoga à cocaína e uma balança de precisão. Já no interior da residência, após buscas, foram localizados três pedaços grandes de substância análoga à maconha, além de apetrechos para embalo de entorpecente.

Como se denota, a entrada policial no imóvel dos réus se deu porque havia circunstâncias objetivas, concretas e prévias, a revelar indícios razoáveis de prática delituosa, especialmente, em razão apreensão de entorpecentes.

Insta consignar que o crime de tráfico de droga trata-se de crime permanente e, por isso, enquanto não cessar a permanência encontra-se o agente em pleno estado de flagrância, não havendo, portanto, que se falar em ilegalidade da busca domiciliar e ofensa às garantias constitucionais.”
(
sic
)

Nota-se que

as circunstâncias do caso concreto autorizaram a realização da busca domiciliar, em decorrência da situação de flagrância encontrada.

Veja-se o que descreveu o
Boletim de Ocorrência:

“A EQUIPE RAIO 02 FOI SOLICITADA PELA ALI RAIO PARA REALIZAR UMA ABORDAGEM EM UM INDIVIDUO QUE SE ENCONTRAVA EM FRENTE AO LOCAL DO FATO, ONDE A EQUIPE DA ALI ESTARIA REALIZANDO MONITORAMENTO. DE PRONTO A EQUIPE RAIO 02 DESLOCOU ATÉ O LOCAL ONDE REALIZOU A ABORDAGEM NO SUSPEITO E LOCALIZADO EM UM DOS SEUS BOLSOS UMA PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA, PERGUNTADO AO ABORDADO ONDE SERIA SUA RESIDÊNCIA, O MESMO DISSE SER AQUELA RESIDÊNCIA A FRENTE A QUAL ESTAVA SENDO ABORDADO, A EQUIPE RAIO JUNTAMENTE COM A EQUIPE ALI ADENTROU NO QUINTAL DA REFERIDA RESIDÊNCIA ONDE HAVIA DOIS SUSPEITOS SENTADOS NO QUINTAL, FOI FEITA A ABORDAGEM E REVISTA PESSOAL E NADA LOCALIZADO, SENDO FEITA UMA VARREDURA NO QUINTAL FOI LOCALIZADO UM POTE MARROM COM DOIS PEDAÇOS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA, OITO TROUXINHAS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA E UMA BALANÇA DE PRECISÃO, SENDO FEITA BUSCA NAS DEPENDÊNCIAS DA RESIDÊNCIA FOI LOCALIZADO DENTRO DE UMA MALA ENROLADO EM ROUPAS TRES PEDAÇOS GRANDES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA BEM COMO APETRECHOS PARA EMBALO DE ENTORPECENTE. DIANTE DOS FATOS OS SUSPEITOS FORAM ALGEMADOS E CONDUZIDOS PARA A CENTRAL DE FLAGRANTES ONDE FORAM ENTREGUES SEM LESÕES CORPORAIS. // OBS. NA CENTRAL DE FLAGRANTES OS SUSPEITOS SE ENCONTRAVAM ALTERADOS SENDO NECESSÁRIO USO DE ESPARGIDOR DE PIMENTA PARA CONTENÇÃO.”
(
sic
, p. 7-9 do ID. 176023179)

O condutor do flagrante, o policial militar Rafael Alves de Lara narrou em detalhes, nas duas fases da persecução penal, as informações da equipe de inteligência, o monitoramento, a apreensão das drogas e o flagrante por tráfico de entorpecentes:

“QUE nesta data, estava em serviço na equipe RAIO 02 quando foram solicitados pela equipe ALI RAIO, para realizarem uma abordagem em um indivíduo que se encontrava em frente ao local do fato, pois já estavam realizando o monitoramento; QUE foram para o local, e realizaram abordagem e revista pessoal ao suspeito, sendo localizado em um dos seus bolsos uma porção de substância análoga à maconha; QUE ao perguntarem ao suspeito o local de sua residência, ele respondeu que seria aquela residência a frente, a qual estava sendo abordado; QUE juntamente com a equipe ALI, adentraram o quintal da referida residência, onde havia dois suspeitos sentados no quintal; QUE fizeram abordagem e revista pessoal e nada foi localizado; QUE em seguida, realizaram uma varredura no quintal, e encontraram um pote de cor marrom contendo: dois pedaços de substância análogas à maconha, oito trouxinhas de substâncias análogas à cocaína e uma balança de precisão; QUE realizaram buscas nas dependências da residência, e encontraram dentro de uma mala enrolado em roupas, três pedaços grandes de substâncias análogas à maconha, bem como apetrechos para embalo de entorpecentes; QUE diante dos fatos, deram voz de prisão aos suspeitos e os conduziram até a central de flagrantes; Afirma o depoente que na Central de Flagrantes os suspeitos estavam alterados, sendo necessário uso de espargidor de pimenta para contenção.”
(sic, p. 12 do ID. 176023179)

"(...) Que me recordo; Que estava em serviço compondo uma equipe e fomos acionados pela equipe de inteligência, que estava fazendo monitoramento dessa residência (...); Que fomos solicitados para fazer a abordagem; Que foi realizada a abordagem e a localização do entorpecente com um dos conduzidos; Que por nome não sei dizer quem era o alvo; Que na frente da residência havia o indivíduo; Que abordamos ele; Que era o mais novo, de menos idade, o nome não recordo; Que ele estava na calçada, em frente à residência; Que a denúncia era comercialização de entorpecente, tráfico de drogas; Que foi localizado com o mesmo uma porção de entorpecentes; Que não lembro qual era o entorpecente; Que foi na busca pessoal, estava em seu poder; Que diante do flagrante, foi perguntado onde era sua residência e ele disse que era a que estava na frente; Que foi feita a busca no quintal e localizado mais entorpecente; Que estava em um pote o restante do entorpecente; Que em buscas no interior da residência foi localizada uma quantidade maior de entorpecentes; Que no interior da casa foi localizada uma quantidade de maconha; Que não recordo se dentro da casa foi encontrada cocaína; Que no quintal foram localizadas porções de maconha e de pasta base de cocaína (...); Que na residência foram localizados petrechos utilizados no embalo das porções; Que a que foi localizada no quintal estava pronta para o comércio, fracionada e a encontrada dentro da residência estava em tablete maior (...); Que no momento da abordagem foi perguntado quem residia naquela residência, onde encontramos o outro conduzido, que se dizia o proprietário da residência (...); Que o proprietário da casa era o senhor mais velho (...); Que havia mais duas pessoas na residência (...); Que não recordo se era filho do proprietário (...); Que ninguém assumiu, que eu me recorde (...).”
(depoimento transcrito na sentença)

Da mesma forma,
sob o crivo do contraditório,
os policiais Thiago Ribeiro de Melo e Frank Willian Ferreira de Souza, da equipe de inteligência da PM, relataram as informações de que estaria ocorrendo tráfico de drogas no local, o monitoramento, as movimentações, a busca pessoal e domiciliar:

"(...) Que eu que estava à frente dessa ocorrência; Que eu estava à frente da inteligência aqui da companhia; Que recebemos informação anônima que naquele local ocorreria divisão da droga e preparação para droga ser vendidas nas distribuidoras que ficam ali na avenida principal do bairro Ribeirão do Lipa, atrás de onde está a residência. Que fomos realizar a vigilância, vimos a movimentação de indivíduos entrando e saindo; Que em determinado momento, a gente acionou a equipe fardada para fazer a abordagem e encontramos em posse do indivíduo uma porção de maconha; Que diante de todas essas características, da denúncia que recebemos, da movimentação constatada e da droga encontrada, adentramos o local e lá encontramos o primeiro material no fundo da residência, onde estava o senhor Rene, que era o mais velho, e os outros indivíduos na residência também; Que no quintal encontramos na árvore um pote de toddy, recheada de droga já preparada e cortada, pronta para venda, tanto maconha como cocaína; Que prosseguindo as buscas e encontramos no quarto outras porções maiores de droga, enrolada em roupas, dentro de uma mala; Que foi encontrado no primeiro quarto do lado esquerdo; Que a denúncia não falava o nome, mas dava as características que davam a entender que era o Rene; Que ele que coordenava o repartimento da droga e a preparação para ser vendida (...); Que o que foi abordado inicialmente foi o
JONNHIER
, que estava em frente da casa com uma porção no bolso (...); Que diretamente para mim não disseram nada em relação a destinação da substância (...).”
(PM

Thiago Ribeiro de Melo, depoimento transcrito na sentença)

"(...) Que eu estava na equipe de inteligência, fazendo monitoramento do local.; Que recebemos denúncia e passamos a fazer o monitoramento; Que a denúncia era que era ponto de tráfico de drogas; Que a informação dizia o endereço, até então não tínhamos informação dos nomes; Que o comandante que recebe informação, que recebemos o local; Que dizia que no local estava havendo venda de drogas; Que fomos monitorar o local; Que visualizamos o indivíduo passando invólucro e pegando dinheiro na mão; Que entramos em contato com a equipe que estava mais próxima e eles realizaram a abordagem; Que constatou a veracidade dos fatos; Que não deu para equipe chegar no momento de abordar o comprador; Que no momento que a equipe realizou a abordagem, saímos do local; Que foi entrado na residência; Que posteriormente a equipe de inteligência entrou na residência (...); Que na casa foi encontrada porção de maconha e cocaína; Que maconha eram pedaços grandes; Que estava dentro de um pote no quintal; Que dentro da casa não sei dizer; Que foi localizada balança de precisão de papel filme; Que o dono da casa era o senhor de mais idade; Que acredito que o outro morava na casa também (...); Que quando eles foram abordados, eles foram abordados pela equipe operacional; Que se eles deram explicação, eu não estava presente (...).”
(PM
Frank Willian Ferreira de Souza, depoimento transcrito na sentença)

No caso, e conforme ratificado pelas testemunhas em juízo, no dia e hora dos fatos, após denúncias noticiando que a residência era ponto de preparação e divisão de drogas, a guarnição policial realizou monitoramento e diligências no local, verificou a movimentação, bem como um indivíduo em frente à casa fazendo uma troca, sendo apreendido uma porção de maconha com um deles, razão pela qual adentraram na residência.

Desse modo, durante revista e busca domiciliar, foram encontrados:
“8 (oito) porções de material sólido, de tonalidade esbranquiçada, na forma de pó, embaladas na forma de ‘trouxas’, pesando 6,33 g (seis gramas e trinta e três centigramas), apresentaram resultado positivo para cocaína, 6 (seis) porções de material vegetal, embaladas no formato de ‘tabletes’, pesando 1,250 kg (um quilograma e duzentos e cinquenta gramas), apresentaram resultado positivo para maconha e uma balança de precisão apreendida, com resquícios que atestaram positivo para maconha.”
(Termo de Apreensão, p. 10, fotografias, p. 11, laudo Pericial, p. 44-47 ambos do ID. 176023179)

Por conseguinte, observa-se que a ação policial fora legítima, uma vez que amparada por fundadas razões da situação de flagrante delito em que os apelantes se encontravam.

O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).

Dessa forma, não há falar em ilegalidade, dada a situação de flagrância, apta a permitir o ingresso de policiais, no domicílio.

À vista do exposto e, em consonância ao parecer ministerial, REJEITO a preliminar suscitada.

V O T O PRELIMINAR – ILEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa suscitou nulidade das provas diante da ilegalidade da abordagem policial, visto que fora utilizada de meio tortuoso, o que macula todas as provas colhidas na ocasião da prisão em flagrante.

Pois bem, a magistrada rechaçou a preliminar, consoante a seguinte motivação:

“Verifica-se que a defesa dos acusados ainda arguiu a nulidade processual, em observância a ilegalidade da abordagem policial, visto que fora utilizada de meio tortuoso, o que macula todas as provas colhidas na ocasião da prisão em flagrante dos denunciados e delas decorrentes, com fundamento basilar na teoria do fruto da árvore envenenada. Porém, razão não lhe assiste. Explico:

Como bem sabe a defesa, a teoria dos frutos da árvore envenenada, teve origem na doutrina americana, no julgamento do caso Silverthorne Lumber Co. v. United States1 em 1920, o qual quis resguardar o devido processo legal, fator determinante ao legislador brasileiro, que implementou a referida teoria durante a reforma do CPP, concretizada com o advento da Lei nº. 11.690/08.

Nesse sentido, dispõe o artigo 157 do Código de Processo Penal:

‘Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais.

§ 1o São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras.

§ 2o Considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova.

§ 3o Preclusa a decisão de desentranhamento da prova declarada inadmissível, esta será inutilizada por decisão judicial, facultado às partes acompanhar o incidente’.

Assim, sabe-se também que o referido artigo nos mostra que a teoria não é absoluta e pode ser mitigada em razão do cumprimento de outros aspectos.

Pois bem.

Da análise dos argumentos apresentados pela defesa, verifica-se que, em síntese, a mesma argumenta que por meio do artigo 8°, incisos VI e VII do Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n°. 213/2015, a autoridade judicial deverá indagar ao custodiado a existência de excessos na ação policial no momento da realização da abordagem/prisão, a qual deverá concomitantemente exigir o exame de corpo de delito para maior constatação.

Dessa maneira, fundamenta a defesa que, de acordo com o laudo pericial os acusados sofreram agressões por parte dos policiais, ferindo os itens previstos Convenção Americana de Direito Humanos e os direitos fundamentais da pessoa humana, previstos na Constituição Federal.

Lado outro, verifico que o suposto crime de tortura sofrido pelos réus, não é passível de argumentação nesta ceara processual, devendo a defesa fazer as devidas fundamentações em conjunto com solicitação de investigação perante a Corregedoria de Polícia Militar, a qual é a competente para processar e julgar o feito.

Nesse sentido, verifico que durante a audiência de custódia presidida pelo magistrado Dr. Jean Garcia de Freitas Bezerra, foi determinada a remessa de cópia dos autos cópia dos autos ao Ministério Público Militar e Corregedoria da Polícia Militar para as providências que entender cabíveis, acerca das agressões supostamente sofridas pelos flagrados, conforme alegações prestadas por eles, o que foi devidamente cumprido (vide fls. 120/121 – ID 104059218).

Além de que, o direito penal não há sistema de compensação de culpas, visto que as provas carreadas aos autos são lícitas, e a suposta tortura alegada pelo réu, não tem relação com as provas produzidas em juízo. Sendo que, se restar comprovado que os policiais praticaram o crime de tortura ou excessos na abordagem, os mesmos serão julgados pelo juízo competente.

Nesse sentindo, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, já se posicionou em caso similar:

TJMT: EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2º, I E II, DO CP) – CONDENAÇÃO E NA SEQUÊNCIA, ABSOLVIÇÃO DO MESMO CRIME COMO REPARAÇÃO DE DANO MORAL POR SUPOSTA TORTURA NA FASE EXTRAJUDICIAL - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO – PROCEDÊNCIA – EVENTUAL TORTURA IMPOSTA AO RÉU NÃO EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE PELO CRIME PATRIMONIAL PRATICADO – INEXISTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE CULPAS EM DIREITO PENAL – APELO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. Não existe compensação de culpas no Direito Penal, de modo, que o eventual crime de Tortura praticado pelos policiais ao efetuarem a prisão do réu, demanda apuração autônoma, não autorizando, por conseguinte, seja afastada sua responsabilização penal pela autoria do delito de Roubo duplamente majorado, em especial, quando sua condenação se baseou em provas lícitas, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (N.U 0001259-41.2014.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 06/06/2019).

Ademais, embora esta magistrada não ignore que aconteçam irregularidades em algumas raras abordagens policiais, é sabido que no sistema processual penal, existe a fase inquisitorial e a fase judicial.

Desse modo, sabe-se também que o juiz não pode se pautar somente em elementos colhidos na fase investigativa, sob pena de violação ao artigo 155 do CPP, o qual dispõe:

‘Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.’

Com efeito, as provas produzidas em fase investigativa servem apenas para instrumento de convencimento, sendo necessário que tais provas sejam confirmadas perante a instrução criminal, garantindo o contraditório e a ampla defesa.”
(
sic
)

Outrossim, as alegações de que os apelantes sofreram tortura por parte dos policiais militares que realizaram o flagrante vêm desprovida de informações de quais provas e como elas foram contaminadas.

Além disso, importante registrar que os apelantes não confessaram o delito na fase policial, reservando-se ao direito de falar somente em juízo, consoante se extrai dos interrogatórios, p. 20-21 e 27-29 do ID. 176023179.

Apesar de os laudos de lesões corporais nas p.

68-70 e 90-93 do ID. 176023179 noticiarem que Rene
Taborda Ribas
apresentava
“e
quimose avermelhada na conjuntiva ocular direita nas regiões inferior e medial”
e que Jonnhier Pinheiro Felipe possuía
“discretas escoriações lineares na face lateral do flanco direito”,
não são capazes de macular as provas referentes à materialidade e autoria delitiva.

Não bastasse, é sabido que o sistema processual penal possui na fase policial um sistema inquisitório e na fase judicial um sistema acusatório, com garantia do contraditório e da ampla defesa.

Assim, não é permitido ao juízo proferir um decreto condenatório com base exclusivamente nos elementos colhidos em juízo inquisitório, sob pena de violação ao artigo 155 do CPP.

Nesse cenário, a prova produzida na fase policial serve apenas de instrumento para a formação do convencimento do juízo, sendo necessário que tal elemento probatório seja confirmado perante a instrução, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para que seja usado como alicerce de condenação.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a nulidade ocorrida na fase extrajudicial não tem o condão de contaminar a ação penal (AgRg no RHC n. 145.278/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022).

Por derradeiro,
os
excessos porventura praticados pelos agentes estatais já estão sendo apurados em procedimento próprio, porquanto
fora “determinada a remessa de cópia dos autos cópia dos autos ao Ministério Público Militar e Corregedoria da Polícia Militar para as providências que entender cabíveis, acerca das agressões supostamente sofridas pelos flagrados, conforme alegações prestadas por eles, o que foi devidamente cumprido (vide fls. 120/121 – ID 104059218).” (sic)

Nesse contexto, não se verifica nenhum ato ilícito por ocasião da
prisão em flagrante dos apelantes, de modo que, em consonância ao parecer ministerial, REJEITO a preliminar suscitada
.

V O T O

(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, à absolvição por insuficiência de provas ou ao reconhecimento da figura do tráfico privilegiado.

O Ministério Público denunciou
os apelantes
pela prática do seguinte fato delituoso:

“No dia 13 de setembro de 2022, por volta das 16h45min, na rua A, n.º 02, bairro Ribeirão do Lipa, nesta cidade de Cuiabá-MT, os denunciados RENE TABORDA RIBAS e JONNHIER PINHEIRO FELIPE, agindo em coautoria e unidade de desígnios, foram presos em flagrante delito por trazerem consigo, guardarem e terem em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta no caderno investigativo, uma equipe de Inteligência recebeu informações de colaboradores delatando que o denunciado RENE, era o proprietário da residência situada no endereço supramencionado, local onde ele fazia o fracionamento de drogas, em porções, para entregar as Distribuidoras, localizadas na avenida principal do bairro Ribeirão do Lipa, nesta Capital.

De posse dessas informações, a equipe de inteligência da ALI realizou o monitoramento do local, ocasião em que solicitou apoio a equipe RAIO 02 (guarnição fardada) para realizar abordagem no denunciado JONNHIER, o qual se encontrava em frente à referida residência.

Chegando ao local, os policiais militares lograram êxito em realizar a abordagem e a busca pessoal no denunciado JONNHIER, ocasião em que localizaram 01 (uma) porção de substancia análoga a maconha no bolso dele.

Indagado sobre onde residia, o denunciado JONNHIER afirmou residir na casa que era alvo de denúncia e monitoramento. Assim, diante da fundada suspeita, bem como estando configurada a situação de flagrância, a equipe ALI juntamente com a guarnição RAIO 02 adentraram no imóvel denunciado, onde encontraram mais dois indivíduos, sendo um deles o denunciado Rene, e o outro seu filho menor de idade, os quais foram abordados, porém nada de ilícito foi encontrado na posse deles.

Dando continuidade a diligência, os policiais militares procederam a busca domiciliar na casa dos denunciados, e ao realizarem uma varredura no quintal, localizaram um pote de cor marrom, contendo 02 (dois) pedaços de substancia análoga a maconha, 08 (oito) trouxinhas de substancia análoga a cocaína, e 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) rolo de linha e 01 (um) rolo de plástico filme; já no interior da residência foram encontradas, dentro de uma mala, 03 (três) pedaços grandes de substancia análoga a maconha, que estavam enrolados em roupas.

O laudo pericial n.º 3.14.2022.88502-01, acostado no ID 84685699, concluiu que as porções apreendidas, sendo 08 (oito) porções de material sólido, de tonalidade esbranquiçada, na forma de pó, embaladas na forma de ‘trouxas’, pesando 6,33 g (seis gramas e trinta e três centigramas), apresentaram resultado positivo para COCAÍNA, enquanto que 06 (seis) porções de material vegetal, embaladas no formato de ‘tabletes’, pesando 1,250 kg (um quilograma e duzentos e cinquenta gramas), apresentaram resultado positivo para Cannabis Sativa L. (MACONHA), substâncias entorpecentes, de uso proscrito no Brasil, consideradas capazes de causarem dependência física e psíquica, elencadas nas listas F1, F2 e E da Portaria n.° 344/ANVISA/MS.

O referido laudo ainda atestou que 01 (uma) balança de precisão apreendida, apresentou resquícios que atestaram positivo para Cannabis sativa L. (MACONHA).

Em seus interrogatórios na delegacia, os denunciados Rene e Jonnhier, às fls. 23/24-IP e fls. 29/30-IP respectivamente, exerceram o direito de permanecerem em silêncio.

Pelo narrado, tem-se que as informações recebidas pela equipe da ALI comprovaram-se serem verdadeiras devido ao encontro de expressiva quantidade e variedade de drogas na casa dos denunciados RENE e JONNHIER, somado ao encontro de petrechos comumente utilizados no preparo e embalo de entorpecentes (balança de precisão, rolo de linha e rolo de plástico filme), evidenciam que os denunciados Rene e Jonnhier estavam previamente ajustados na comercialização ilícita de drogas, e que os entorpecentes encontrados se destinavam ao comércio criminoso.”
(sic, ID. 176023217)

Pois bem, os apelantes
reservaram-se ao direito de falar somente em juízo, consoante se extrai dos interrogatórios na fase policial, p. 20-21 e 27-29 do ID. 176023179.

Em juízo, o apelante
Jonnhier Pinheiro Felipe negou os fatos delituosos lhe imputados:

“(...) Que conheço o Rene há um tempo, ele mora perto da casa dos meus pais. Que ele tinha operado do coração; Que eu não tinha para onde ir; Que ele me acolheu para eu ajudar ele; Que ajudar ele a ir no banheiro, limpar a casa; Que antes de ele operar ele trabalhava de carpinteiro; Que a denúncia não procede; Que a gente estava esperando para ir no Detran; Que do nada apareceram os policiais lá no fundo (...); Que começaram a revirar a casa inteira (...); Que levaram a gente para o CISC, até o momento eu não sabia porquê; Que chegando lá eu vi a droga e falaram que era minha e do Rene; Que não fui abordado na porta da residência; Que não sei de onde saiu a denúncia, não faço a mínima ideia; Que comigo não foi encontrada droga; Que não havia droga;. Que não conhecia os policiais (...); Que não sei porque saiu a notícia que o Rene distribuía droga no bairro (...); Que nego os fatos; Que comigo não encontrei nada, nem na casa; Que fui ver a droga na delegacia (...).”
(depoimento transcrito na sentença)

Da mesma forma, na fase judicial, o apelante
Rene Taborda Ribas
negou todas as imputações, dizendo que não havia drogas nem balança de precisão na residência:

“(...) Que nós estávamos no fundo de casa (...); Que escutamos barulho no portão (...); Que quando chegamos na delegacia, eles falaram que a droga era nossa; Que não tenho conhecimento dessa droga; Que tenho dentro de casa um filho de 14 anos (...); Que
JONNHIER
ajudava eu em casa (...); Que comprava as coisas para mim; Que apoiei ele para morar na minha casa até ele arrumar um emprego (...); Que não entendi como surgiu essa denúncia (...); Que minha revolta é eu não poder não me justificar na hora (...); Que na delegacia eles bateram em mim (...); Que o
JONNHIER
não estava na porta da residência (...); Que nós estávamos descansando do almoço (...); Que surgiu a denúncia porque eu não trabalho (...); Que na hora da abordagem quem estava presente era só a inteligência, ‘aí’ que chamaram o Raio (...); Que estou doente, precisando de ajuda e não tenho (...); Que na casa não tinha droga, nem eu e nem o
JONNHIER
; Que não uso balança de precisão; Que não tinha (...); Que não acompanhei a busca na residência (...).”
(depoimento transcrito na sentença)

Todavia, o condutor do flagrante, o policial militar Rafael Alves de Lara narrou em detalhes, nas duas fases da persecução penal, as informações da equipe de inteligência, o monitoramento, a apreensão das drogas e o flagrante por tráfico de entorpecentes:

“QUE nesta data, estava em serviço na equipe RAIO 02 quando foram solicitados pela equipe ALI RAIO, para realizarem uma abordagem em um indivíduo que se encontrava em frente ao local do fato, pois já estavam realizando o monitoramento; QUE foram para o local, e realizaram abordagem e revista pessoal ao suspeito, sendo localizado em um dos seus bolsos uma porção de substância análoga à maconha; QUE ao perguntarem ao suspeito o local de sua residência, ele respondeu que seria aquela residência a frente, a qual estava sendo abordado; QUE juntamente com a equipe ALI, adentraram o quintal da referida residência, onde havia dois suspeitos sentados no quintal; QUE fizeram abordagem e revista pessoal e nada foi localizado; QUE em seguida, realizaram uma varredura no quintal, e encontraram um pote de cor marrom contendo: dois pedaços de substância análogas à maconha, oito trouxinhas de substâncias análogas à cocaína e uma balança de precisão; QUE realizaram buscas nas dependências da residência, e encontraram dentro de uma mala enrolado em roupas, três pedaços grandes de substâncias análogas à maconha, bem como apetrechos para embalo de entorpecentes; QUE diante dos fatos, deram voz de prisão aos suspeitos e os conduziram até a central de flagrantes; Afirma o depoente que na Central de Flagrantes os suspeitos estavam alterados, sendo necessário uso de espargidor de pimenta para contenção.”
(sic, p. 12 do ID. 176023179)

"(...) Que me recordo; Que estava em serviço compondo uma equipe e fomos acionados pela equipe de inteligência, que estava fazendo monitoramento dessa residência (...); Que fomos solicitados para fazer a abordagem; Que foi realizada a abordagem e a localização do entorpecente com um dos conduzidos; Que por nome não sei dizer quem era o alvo; Que na frente da residência havia o indivíduo; Que abordamos ele; Que era o mais novo, de menos idade, o nome não recordo; Que ele estava na calçada, em frente à residência; Que a denúncia era comercialização de entorpecente, tráfico de drogas; Que foi localizado com o mesmo uma porção de entorpecentes; Que não lembro qual era o entorpecente; Que foi na busca pessoal, estava em seu poder; Que diante do flagrante, foi perguntado onde era sua residência e ele disse que era a que estava na frente; Que foi feita a busca no quintal e localizado mais entorpecente; Que estava em um pote o restante do entorpecente; Que em buscas no interior da residência foi localizada uma quantidade maior de entorpecentes; Que no interior da casa foi localizada uma quantidade de maconha; Que não recordo se dentro da casa foi encontrada cocaína; Que no quintal foram localizadas porções de maconha e de pasta base de cocaína (...); Que na residência foram localizados petrechos utilizados no embalo das porções; Que a que foi localizada no quintal estava pronta para o comércio, fracionada e a encontrada dentro da residência estava em tablete maior (...); Que no momento da abordagem foi perguntado quem residia naquela residência, onde encontramos o outro conduzido, que se dizia o proprietário da residência (...); Que o proprietário da casa era o senhor mais velho (...); Que havia mais duas pessoas na residência (...); Que não recordo se era filho do proprietário (...); Que ninguém assumiu, que eu me recorde (...).”
(depoimento transcrito na sentença)

No mesmo sentido,
sob o crivo do contraditório,
os policiais Thiago Ribeiro de Melo e Frank Willian Ferreira de Souza, da equipe de inteligência da PM, relataram as informações de que estaria ocorrendo tráfico de drogas no local, o monitoramento, as movimentações, a busca pessoal e domiciliar:

"(...) Que eu que estava à frente dessa ocorrência; Que eu estava à frente da inteligência aqui da companhia; Que recebemos informação anônima que naquele local ocorreria divisão da droga e preparação para droga ser vendidas nas distribuidoras que ficam ali na avenida principal do bairro Ribeirão do Lipa, atrás de onde está a residência. Que fomos realizar a vigilância, vimos a movimentação de indivíduos entrando e saindo; Que em determinado momento, a gente acionou a equipe fardada para fazer a abordagem e encontramos em posse do indivíduo uma porção de maconha; Que diante de todas essas características, da denúncia que recebemos, da movimentação constatada e da droga encontrada, adentramos o local e lá encontramos o primeiro material no fundo da residência, onde estava o senhor Rene, que era o mais velho, e os outros indivíduos na residência também; Que no quintal encontramos na árvore um pote de toddy, recheada de droga já preparada e cortada, pronta para venda, tanto maconha como cocaína; Que prosseguindo as buscas e encontramos no quarto outras porções maiores de droga, enrolada em roupas, dentro de uma mala; Que foi encontrado no primeiro quarto do lado esquerdo; Que a denúncia não falava o nome, mas dava as características que davam a entender que era o Rene; Que ele que coordenava o repartimento da droga e a preparação para ser vendida (...); Que o que foi abordado inicialmente foi o
JONNHIER
, que estava em frente da casa com uma porção no bolso (...); Que diretamente para mim não disseram nada em relação a destinação da substância (...).”
(PM

Thiago Ribeiro de Melo, depoimento transcrito na sentença)

"(...) Que eu estava na equipe de inteligência, fazendo monitoramento do local.; Que recebemos denúncia e passamos a fazer o monitoramento; Que a denúncia era que era ponto de tráfico de drogas; Que a informação dizia o endereço, até então não tínhamos informação dos nomes; Que o comandante que recebe informação, que recebemos o local; Que dizia que no local estava havendo venda de drogas; Que fomos monitorar o local; Que visualizamos o indivíduo passando invólucro e pegando dinheiro na mão; Que entramos em contato com a equipe que estava mais próxima e eles realizaram a abordagem; Que constatou a veracidade dos fatos; Que não deu para equipe chegar no momento de abordar o comprador; Que no momento que a equipe realizou a abordagem, saímos do local; Que foi entrado na residência; Que posteriormente a equipe de inteligência entrou na residência (...); Que na casa foi encontrada porção de maconha e cocaína; Que maconha eram pedaços grandes; Que estava dentro de um pote no quintal; Que dentro da casa não sei dizer; Que foi localizada balança de precisão de papel filme; Que o dono da casa era o senhor de mais idade; Que acredito que o outro morava na casa também (...); Que quando eles foram abordados, eles foram abordados pela equipe operacional; Que se eles deram explicação, eu não estava presente (...).”
(PM
Frank Willian Ferreira de Souza, depoimento transcrito na sentença)

O policial
militar Josimar Urtado Jurrupi
asseverou à autoridade judicial:

"(...) Que como já tem um certo tempo, eu me lembro da condução; Que foi feita a abordagem; Que foi feita a busca no abordado e encontrado substância entorpecente no bolso dele; Que fomos solicitados pelo setor de Inteligência do Grupo Raio; Que eles pediram para gente fazer a abordagem do indivíduo; Que falaram que possivelmente estaria ocorrendo tráfico de entorpecentes no local e o indivíduo estava em frente à residência; Que com ele foi encontrada substância análoga à maconha; Que a abordagem foi em frente da residência. Que não sei o que foi conversado ali (...); Que não participei da busca domiciliar (...); Que foram encontrados mais alguns pedaços de maconha e cocaína; Que foram encontrados petrechos, balança de precisão, papel filme (...); Que me recordo que eram três pedaços, fora o que ele estava no bolso (...); Que foi levado pedaços expressivos de maconha; Que não consegui identificar quem morava na casa; Que a parte da entrevista fica a cargo do comandante da equipe; Que não conhecia nenhum deles (...); Que não tive contato com eles (...).”
(depoimento transcrito na sentença)

A corroborar o alegado estão o Boletim de Ocorrência, p. 7-9
, o
Termo de Apreensão, p. 10, as fotografias, p. 11, o Laudo Pericial, p. 44-47, todos do ID. 176023179) descrevendo a apreensão dos seguintes materiais:

“8 (oito) porções de material sólido, de tonalidade esbranquiçada, na forma de pó, embaladas na forma de ‘trouxas’, pesando 6,33 g (seis gramas e trinta e três centigramas), apresentaram resultado positivo para cocaína, 6 (seis) porções de material vegetal, embaladas no formato de ‘tabletes’, pesando 1,250 kg (um quilograma e duzentos e cinquenta gramas), apresentaram resultado positivo para maconha e uma balança de precisão apreendida, com resquícios que atestaram positivo para maconha.”
(sic)

Importante destacar que os policiais que realizaram o flagrante confirmaram as denúncias e as suspeitas já existentes quanto à comercialização de entorpecentes naquele local, bem como a apreensão dos entorpecentes e de
petrechos comumente utilizados no preparo e embalo de entorpecentes (balança de precisão, rolo de linha e rolo de plástico filme)
.

Outrossim, destaca-se entender pela validade dos depoimentos prestados por policiais quando coerentes, como
in casu,
em que não há nenhum motivo plausível para descredibilizar suas declarações – função de tamanha relevância – para, em seguida, não valorar suas palavras, sendo que, não raras vezes, são eles as únicas testemunhas oculares dos delitos.

Ademais, não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.

Em situações semelhantes este Tribunal de Justiça tem decidido:

“APELAÇÃO
CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA AQUELE PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – DEMONSTRADA A FINALIDADE MERCANTIL DO ENTORPECENTE APREENDIDO – ENUNCIADO N. 8 DO TJMT – PRETENDIDA A READEQUAÇÃO DAS PENAS BASILARES – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL IMPUGNADA QUE NÃO FOI SOPESADA – EXISTÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em desclassificação para o delito do art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006 quando comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, especialmente quando as circunstâncias da apreensão demonstram a finalidade mercantil do entorpecente apreendido.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Enunciado n. 8 do TJMT).

Descabe cogitar em decote da circunstância judicial da personalidade do agente quando não foi sopesada na primeira fase, de modo que devem ser mantidas as penas basilares acima do mínimo legal em decorrência dos maus antecedentes do acusado.”
(N.U 0003011-80.2018.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 29/10/2020)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, APELANTE USUÁRIO, ELEVAÇÃO DA PENA-BASE INIDÔNEA, PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, JUS AO REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA USO, REDUÇÃO DAS PENAS, REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL - ENVOLVIMENTO DO APELANTE - INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS SOBRE A TRAFICÂNCIA PRATICADA POR UM CASAL - CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO UTILIZADO E LOCAL DO CRIME - PALAVRA FIRME E COERENTE DE POLICIAIS MILITARES ISENTA DE SUSPEITA - VALOR PROBANTE - JULGADO DO TJMT - DESTINAÇÃO DA DROGA PARA CONSUMO PESSOAL - ASSERTIVA NÃO VEROSSÍMIL - 124 PEDRAS/PORÇÕES DE COCAÍNA - CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO ELIDE A RESPONSABILIZAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS - LIÇÃO DOUTRINÁRIA E ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT - PRETENSÕES ABSOLUTÓRIA/DESCLASSIFICATÓRIA IMPERTINENTES - ACENTUADO GRAU DE NOCIVIDADE DA COCAÍNA - PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL AUTORIZADA - ENTENDIMENTO DO STJ -TRÁFICO PRIVILEGIADO - AÇÕES PENAIS EM CURSO - ENUNCIADO 52 E ACÓRDÃO DO TJMT - FIGURA PRIVILEGIADA IMPERTINENTE - PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO - REGIME PRISIONAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - OBSTÁCULO INTRANSPONÍVEL - ACÓRDÃO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

A ‘palavra firme e coerente de policiais militares é reconhecidamente dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado’ (TJMT, N.U 0005589-18.2018.8.11.0015)

‘A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.’ (TJMT, Enunciado Criminal 3)

‘Apresenta-se injustificável a absolvição dos agentes ou a desclassificação do delito para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída a eles.’ (TJMT, Ap nº 150914/2017)

O acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autoriza, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC nº 489.276/SP; TJMT, N.U 0006720-75.2018.8.11.0064).

‘O registro de ações penais [em tramitação] afasta a causa de diminuição inserta no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, nos termos do Enunciado Criminal 52 do TJMT’ (TJMT, N.U 0006536-87.2018.8.11.0010).

‘A pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos de reclusão constitui obstáculo intransponível à fixação do regime prisional aberto e à substituição por restritivas de direitos’ (TJMT, AP N.U 0000668-89.2018.8.11.0023).”
(N.U 0026354-31.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/10/2020, Publicado no DJE 23/10/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006 - IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVA – 1) PLEITO ABSOLUTÓRIO SUBSIDIADO PELO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DA AUTORIA IMPUTADA AO APELANTE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO ALIADAS À CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU E À IDONEIDADE DA PALAVRA DOS POLICIAIS OUVIDOS EM JUÍZO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2) REQUERIMENTO SUBSIDIÁRIO DE RECONHECIMENTO DA FIGURA PRIVILEGIADA – INVIABILIDADE – PROCESSOS EM CURSO QUE DEMONSTRAM A DEDICAÇÃO DO APELANTE ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS - APELO DESPROVIDO.

1) As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, bem como as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão dos entorpecentes, aliadas à confissão extrajudicial e ao depoimento judicial dos policiais que atenderam a ocorrência, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de narcotráfico, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, a afastar o pleito absolutório subsidiado pelo de desclassificação para o crime de uso de entorpecentes;

2) É possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formar a convicção de que o réu se dedica às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/06. Precedentes do STJ.”
(N.U 0005181-14.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 13/10/2020)

Nesse contexto, as
informações recebidas pela equipe da Agência de Inteligência
noticiando que a residência era ponto de preparação e divisão de drogas, o monitoramento no local, as movimentações, a abordagem de corréu portando maconha em frente à casa, a apreensão d
e expressiva quantidade e variedade de drogas localizadas na residência, somado ao encontro de petrechos comumente utilizados no preparo e embalo de entorpecentes (balança de precisão, rolo de linha e rolo de plástico filme),
indicam que os apelantes mantinham em depósito e guardavam
substâncias entorpecentes com destinação mercantil.

Desse modo,
é inadmissível a pretendida absolvição.

Por outro lado, analiso o pleito de reconhecimento da figura do tráfico privilegiado.

Verifica-se que o magistrado
negou a concessão da benesse do tráfico privilegiado (Lei 11.343/06, art. 33, § 4º) para os apelantes com a seguinte fundamentação:

“Terceira fase:

Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

No presente caso, considerando a quantidade de droga, e com alicerce na jurisprudência pátria, verifica-se que a negativa de aplicação da causa especial de diminuição de pena descrita no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas não infringe dispositivo legal, pois resta evidente que o réu se dedica à atividade criminosa, uma vez que a quantidade de entorpecente apreendido (6,33 g de cocaína e 1,250 Kg de ‘maconha’, destinava-se a comércio.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

‘
APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006) – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – VIABILIDADE EM RELAÇÃO A UM DOS APELANTES – AUSÊNCIA DE PROVA DE ENVOLVIMENTO COM O TRÁFICO DE DROGAS E DE ELEMENTOS A DEMONSTRAR VÍNCULO ASSOCIATIVO – PARCIAL ACOLHIMENTO EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO APELANTE – PROVA INDUVIDOSA DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE
ENTORPECENTES
– INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS A CARACTERIZAR O CRIME TIPIFICADO NO ART. 35 DA LEI 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DESCRITO NO ART 28 DA LEI DE DROGAS ANTE AS PROVAS DA DESTINAÇÃO COMERCIAL DOS
ENTORPECENTES
– PLEITO DE REVISÃO DA
DOSIMETRIA
– AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RELATIVA À CULPABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA MINORANTE DECLINADA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006 – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE APARELHO CELULAR – NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA – EFEITO DA CONDENAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL EM RELAÇÃO A UM DOS APELANTES – MATÉRIA CRIMINAL – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE OFÍCIO EM BENEFÍCIO DO ACUSADO – RECURSO NÃO CONHECIDO E, DE OFÍCIO, INTEIRAMENTE PROVIDO EM FAVOR DE UM DOS APELANTES – RECURSO DO APELANTE REMANESCENTE PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas hipóteses de pluralidade de acusados, nas quais o conjunto probatório demonstra de forma induvidosa que um dos agentes portava
entorpecentes
de naturezas diversas, com finalidade comercial, a condenação como incurso nas
penas
do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 deve ser mantida, não sendo possível e emissão de juízo absolutório.

Conquanto haja nos autos informações que levantem suspeita da participação de um dos apelantes na prática do comércio de
entorpecentes
, meras conjecturas, sem elementos probatórios definitivos, impedem a sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006).

O crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006) apenas estará caracterizado quando houver provas da vinculação, com ânimo associativo de caráter duradouro e estável, de duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente, ou não, as condutas previstas no art. 33, caput e §1º, e 34 da Lei nº 11.343/2006, o que não se demonstrou em relação a nenhum dos apelantes.

A
quantidade
e a variedade de drogas são elementos aptos a permitir a exasperação da
pena
-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

A fixação da
pena
-base não está vinculada a critérios matemáticos fixos, podendo o julgador estabelecer as frações adequadas a cada uma das circunstâncias judiciais analisadas em atenção à individualização da
pena
.

Segundo precedentes dos Tribunais Superiores, a natureza e
quantidade
da droga devem ser analisadas conjuntamente (art. 42 da Lei nº 11.343/2006). No caso, o julgador se utilizou da variedade e
quantidade
para elevar a
pena
-base, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, e se utilizou da natureza deletéria da cocaína para negativar a culpabilidade. Esta cisão mostra-se, conforme indicado pelo STF e STJ, indevida, devendo ser analisadas de forma unitária – razão pela qual a culpabilidade deve ser afastada.

De acordo com o Enunciado Criminal nº 30 da TCCR/TJMT, a
quantidade
, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância
entorpecentes
, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de
pena
prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.

O perdimento de bens em favor da União pela prática do crime de tráfico ilícito de
entorpecentes
possui previsão constitucional (art. 243) e constitui efeito da condenação, nos termos do art. 63 da Lei 11.343/06.

Embora intempestivo, em matéria criminal, admite-se a análise de ofício do recurso interposto, desde que em benefício do acusado.

(N.U 1000501-26.2022.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023) - Destaquei

Por isso,
DEIXO
de aplicar a causa de diminuição disposta no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas.

Desta feita, não havendo outras causas de diminuição e/ou aumento legal a serem sopesadas,
TORNO A PENA DEFINITIVA
em desfavor de
Rene Taborda Ribas
, no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão

e 500 (quinhentos) dias-multa
, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em observância aos critérios previstos no art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal, FIXO o regime prisional de início em SEMIABERTO.”
(
sic
)

Com efeito, para a concessão das benesses do tráfico privilegiado, é necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, ou seja, esses critérios são cumulativos.

No caso,
embora primário e de bons antecedentes, os elementos constantes nos autos impedem a incidência da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Isso porque foi demonstrada nos autos que a prática criminosa não era meramente pontual/ocasional, mas sim constante, notadamente pela variedade, quantidade e forma de acondicionamento

da droga –
6,33 g (seis gramas e trinta e três centigramas) de cocaína, 6 (seis) porções de maconha embaladas no formato de ‘tabletes’, com peso de 1,250 kg (um quilograma e duzentos e cinquenta gramas)
–,
pela

apreensão
de
petrechos comumente utilizados no preparo e embalo de entorpecentes (balança de precisão, rolo de linha e rolo de plástico filme), somada às informações da equipe da Agência de Inteligência
noticiando que a residência era ponto de preparação e divisão de drogas, com monitoramento e movimentações no local a indicar o

comércio ilícito de drogas de forma sequencial.

No Superior Tribunal de Justiça, há precedentes no sentido de que a dedicação a atividades criminosas pode ser aferida pela forma de acondicionamento de entorpecentes e pela apreensão de balança de precisão. A este respeito:

“
No caso em análise, as instâncias ordinárias afirmaram a dedicação dos pacientes a atividade criminosa a partir de circunstâncias concretas evidenciadas nos autos. No ponto, destacou-se que a atividade delitiva era desenvolvida mediante a manutenção de um ponto habitual de venda de entorpecentes no imóvel da agravante Patrícia, bem como as demais condições do flagrante, tais como a apreensão de balança de precisão e de fragmentos plásticos resultantes da embalagem do processo de acondicionamento dos entorpecentes
” (AgRg no HC n. 748.919/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022).

No mesmo sentido: “
no presente caso, considerando as circunstâncias do delito consignadas pelas instâncias ordinárias - apreensão de balança de precisão, de sacos e tubos plásticos comumente utilizados para o acondicionamento de entorpecentes e de R$ 220,00, em espécie (e-STJ fl. 412) -, verifico a existência de elementos concretos que, aliados à natureza e quantidade das drogas apreendidas - totalizando 192,40g de cocaína e 550,20g de maconha (e-STJ fl. 415) -, amparam a conclusão de que o recorrente se dedicava à atividade criminosa, mais precisamente à narcotraficância, o que, consequentemente, obsta a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006
” (AgRg no AREsp n. 2.096.778/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

A propósito, em recente julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS (22,3 KG DE MACONHA). VIOLAÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA LEI DE DROGAS. NÃO RECONHECIMENTO. ALÉM DA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA, AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS APRESENTARAM FUNDAMENTOS QUE JUSTIFICAM, IDONEAMENTE, O NÃO RECONHECIMENTO DA MINORANTE, NOTADAMENTE A APREENSÃO DE APETRECHOS, 3 BALANÇAS DE PRECISÃO. REVISÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PLEITO DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PENA DEFINITIVA DISPOSTA ENTRE 4 E 8 ANOS DE RECLUSÃO. APLICAÇÃO DO ART. 33, § 3º, DO CP. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. INOVAÇÃO NA PRESENTE VIA RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. PRESENÇA DE MANIFESTA ILEGALIDADE NA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES JUDICIAIS DA CULPABILIDADE, DA PERSONALIDADE E DA CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTOS GENÉRICOS. EXCLUSÃO QUE SE IMPÕE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. PENAS PRIVATIVA DE LIBERDADE E PECUNIÁRIA REDIMENSIONADAS.

1. O Juízo singular justificou o não reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, anotando que, em terceira fase, considerou que a ré não atende as exigências da Lei, que autorizam a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Com efeito, verifico que Tatiane Cristina Cortapasso dedica-se a atividades criminosas, uma vez que guardava e mantinha em depósito, para fins de entrega e consumo de terceiros, 22,3 kg de narcóticos, além de 41 saquinhos plásticos para embalar os entorpecentes, e três balanças de precisão. Assim, inaplicável, no caso vertente, o redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

2. As instâncias ordinárias apontaram fundamentos suficientes a justificar a não incidência da minorante, não se atendo, tão somente, à referida quantidade de entorpecente apreendido (22,3 kg de maconha - fl. 184).

3. Na espécie, o Tribunal de Justiça afastou a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista a apreensão de balança de precisão e de instrumentos próprios destinados à partição dos entorpecentes, bem como da quantia de R$29.748,00 (vinte e nove mil, setecentos e quarenta e oito reais). Além disso, assinalou o colegiado local a intensa movimentação de usuários na residência dos acusados, destacando que, no curto lapso temporal em que foi montada a campana policial, foram abordados aproximadamente 10 usuários que haviam adquirido entorpecentes no local. [...] Com efeito, não foi a quantidade ou natureza do material tóxico apreendido que motivou o afastamento do redutor.

Foram apresentados fundamentos concretos, relacionados a petrechos apreendidos e à mecânica delitiva empregada pelos acusados, para afastar a causa especial de diminuição da pena. Com efeito, concluiu-se pela ausência de teratologia manifesta apta a justificar a reforma do aresto local, porquanto não desrespeitadas as premissas estabelecidas pela Terceira Seção, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 1°/7/2021 (AgRg no HC n. 673.420/DF, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 07/10/2021).

(...).”
(AgRg no REsp n. 2.018.047/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

No ponto, deve-se registrar que este mesmo entendimento encontra-se solidificado no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que editou o Enunciado Criminal nº 30, que dispõe: “
A quantidade,
a forma de acondicionamento da droga apreendida
, como também a
existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes
, são
fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa
, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
” (Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 100269/2017, disponibilizado no DJE nº 10257, em 16/05/2018).

Do mesmo modo, esta e. Câmara tem decidido:

“A diversidade de drogas [maconha, cocaína e

pasta-base de cocaína], forma de acondicionamento [porções individuais preparadas para entrega], a localização de apetrechos [balanças de precisão, rolo de plástico filme e papelotes] e dinheiro sem origem lícita comprovada, somadas as informações pretéritas sobre a venda reiterada de drogas pelo apelante, denotam dedicação à atividade ilícita e, consequentemente, obstam o reconhecimento da figura privilegiada (STJ, AgRg no HC 646.626/SC; TJMT, AP NU 0012269-64.2020.8.11.0042). (...).”
(N.U 1000207-58.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023)

“De acordo com o Enunciado Criminal nº 30 da TCCR/TJMT, a quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.” (...).”
(N.U 1000501-26.2022.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, de minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023)

“A quantidade, a variedade e a forma de acondicionamento das drogas apreendidas são critérios que evidenciam a dedicação a atividades criminosas, justificando o não reconhecimento do tráfico em sua forma privilegiada. (STJ - AgRg no HC: 576459 SP 2020/0096980-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 27/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2020) (...).”
(N.U 1006769-52.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, de minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023)

À vista do exposto e, em consonância ao parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023